Tribunal: STF
Processo: Rcl 5096
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-05-20
Data de publicação: 2009-05-20

Ementa:
COMPETÊNCIA - PROCESSO OBJETIVO - CONFLITO DE LEI ESTADUAL COM A
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O conflito de lei estadual disciplinadora
   da atribuição normativa para legislar sobre exercício
   profissional resolve-se considerada a Constituição Federal, pouco
   importando articulação, na inicial, de ofensa à Carta do Estado
   no que revela princípios gerais - de competir à Unidade da
   Federação normatizar o que não lhe seja vedado e respeitar a
   atuação municipal.
        RECLAMAÇÃO - USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO
   SUPREMO - AVOCAÇÃO DO PROCESSO - IRRELEVÂNCIA. Surge irrelevante
   avocar o processo quando, estabelecida a competência do Supremo,
   nota-se a carência da ação proposta na origem ante a
   ilegitimidade da parte ativa.